Tribunal: STF
Processo: Rcl 60154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Saíle Bárbara Barreto da Silva, contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis (Processo 5000481-45.2021.8.24.0082/SC), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (eDoc. 1, fls. 1-12):



    “Em 25/11/2020, Saíle Bárbara Barreto da Silva anunciou em seu perfil pessoal do facebook a informação de que estava escrevendo um novo livro de ficção, cujo enredo acontece ‘na Comarca de São Barnabé, esquecida por Deus (e pela Corregedoria). Uma comarca localizada ‘em frente ao maior shopping da cidade, o Fórum com a arquitetura mais horrenda do país’. 



    [...]



    O juiz Rafael Rabaldo Bottan do Juizado Especial Cível de São José (SC), se sentiu o muso inspirador do personagem ‘Floribaldo Mussolini’, sob o argumento que o nome do personagem, seria um trocadilho com o seu sobrenome ‘Rabaldo’ e uma maneira encontrada pela advogada para humilhá-lo por discordar de suas decisões, o que é negado pela mesma, acrescentando que o livro trata-se de uma ficção, onde o nome do juiz não consta na obra, bem como a mesma nunca viu o juiz Rafael Rabaldo Bottan pessoalmente, tendo apenas acesso às suas sentenças/despachos. 



    [...]



    Assim, Saíle Bárbara Barreto da Silva foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina, onde a denúncia foi assinada pelo promotor Geovani Werner Tramontin, o qual possui sobrenome que rima com o promotor mocinho do livro. 



    Para o MP, a escritora supostamente cometeu crime de calúnia, difamação e injúria contra o juiz Rafael Rabaldo Bottan e o processo tramita rapidamente na Justiça catarinense. 



    [...]



    Na esfera cível, Saíle Bárbara Barreto da Silva, está sendo processada pelo juiz Rafael Rabaldo Bottan, onde o mesmo requereu R$100.000,00 a título de indenização por seu ‘sofrimento’, ao se enxergar dentro de uma obra de ficção. 



    No processo acima mencionado, o juiz requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado que a autora se abstenha das seguintes práticas: ’a) realizar novas publicações com os personagens criados nas crônicas/causos de São Barnabé e vinculados, direta ou indiretamente, à figura do autor, magistrado na comarca de São José/SC (cessação); b) publicar qualquer espécie de obra literária/tiragem com esse conteúdo (inibição), por qualquer meio, bem como para que remova as postagens que lesaram o autor, por meio de referência direta ou indireta, cujas URLS seguem em arquivo anexo; c) mencionar o autor por qualquer meio público, especialmente em suas redes sociais (seja diretamente, pelo nome, ou por outros meios indireto que possam identificá-lo, como ‘aquele juiz que vocês já sabem’, ‘Juiz do JEC de São José, daquela comarca’ etc.).’ 



    Requereu, ainda, que seja determinado à ré que ‘exclua todas as postagens em que faça referência direta ou indireta ao autor, bem como ao livro, como aquelas constantes dos links cujas URLS seguem anexas, bem como a tramitação do feito sob segredo de justiça.’



    O pedido acima foi deferido, sob os seguintes argumentos: ‘... verifica-se claramente que as postagens da ré nas redes sociais ultrapassam o seu direito de livre expressão, uma vez que demonstram claramente o objetivo de agredir, perseguir e ridicularizar o autor, inclusive atribuindo-lhe a prática de crimes de assédio moral e sexual, violência contra a mulher e outros. Ainda que a ré se valha de pseudônimos, é possível identificar o local e os personagens ‘da vida real’ utilizados como base das crônicas/publicações, com claro fundamento pejorativo e nítida intenção de ofender e denegrir a imagem do autor. Também é claro o intuito de ofender a honra do autor em razão do seu descontentamento com a atividade jurisdicional, ainda que tenha à disposição meios processuais e administrativos próprios para as suas insatisfações. Ora, não satisfeita com a solução jurídica dada pelo autor em um processo no qual a ré atuava como advogada em causa própria, cabia a ela recorrer da decisão. Simples assim. É uma garantia constitucional dada a todos os litigantes em processos judiciais. Mas a ré não se limitou a usar os meios processuais cabíveis e partiu para a ridicularização do autor, de outros juízes, de servidores do Poder Judiciário, da egrégia Corregedoria Geral da Justiça e de toda uma Comarca. Na leitura de suas crônicas, ainda que não seja possível (a meu sentir) identificar todos os personagens, nota-se que todos são atuantes no Poder Judiciário, especialmente na Comarca de São José, e são tratados com desrespeito, deboche e despeito pela ré.’’ 



    Assim, o pedido foi ACOLHIDO em parte, no tocante à exclusão de TODAS as postagens em que a escritora faça referência direta ou INDIRETA ao juiz, constantes dos links cujas URLS foram indicadas na inicial. 



    [...]



    Em 01/06/2022, sobreveio a sentença, onde, mesmo tendo o juiz Humberto Goulart da Silveira, da 8ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis, reconhecido que o magistrado Rafael Rabaldo Bottan não foi identificado pela escritora na obra, Saíle Bárbara Barreto da Silva foi condenada em 1ª instância a pagar R$50 mil reais a título de indenização por danos morais ao juiz, bem como foi condenada a remover os conteúdos na internet que façam referência aos nomes ‘Rafael Rabaldo Bottan’ e ‘Florisbaldo Mussolini’, sob pena de multa diária caso ocorra descumprimento é de R$500. 



    Na decisão, a justiça determinou também que a advogada ‘se abstenha de promover novas publicações com conteúdo difamatório, calunioso ou ultrajante contra o autor, sob pena de multa diária no importe de R$500’.” 



    Ao final, requer “seja confirmada a tutela de urgência pleiteada, seja julgada PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão impugnada, ante o desrespeito àquilo que decidido na ADPF 130” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato impugnado refere-se a sentença, de 1/6/2022, a seguir transcrita (eDoc. 33, fls. 1-18):



    “No dia 26 de fevereiro, a parte demandada relatou em seu diário eletrônico público o descontentamento em razão da movimentação de processos em Juizado Especial Cível situado em cidade não identificada, com publicações de reclamação feita administrativamente perante a Corregedoria Judicial (evento 1, petição inicial 1. p. 4).



    O conteúdo da mensagem não revela nenhum ilícito, não somente por inexistir identificação do destinatário das reclamações, mas porque se trata de crítica regular, ainda que ácida e dura, sendo absolutamente irrelevante o cabimento ou não da irresignação relativamente à atuação do magistrado.



    [...]



    Já na postagem de 25 de setembro de 2020, a parte demandada novamente excedeu os limites da liberdade de manifestação, ao sugerir que a atuação do magistrado autor sucedeu em represália à reclamação pretérita realizada perante a Corregedoria Judicial. A ré asseverou, in verbis: “O que eu pretendo que a comissão faça? É sério isso? Não leram o que aconteceu? Em um caso em que sou parte, um juiz comprovadamente me taxou de leviana em procedimento administrativo anterior; aproveitou-se de sua posição e minorou de 270 para 9 dias o valor de astreintes que tenho que receber: Só isso! (evento 1, anexo 3, p. 8 – grifo nosso).



    Ainda que exaradas duas manifestações de cunho ultrajante e difamatório, até aquele momento inexistia identificação do destinatário das ofensas. Entretanto, no dia 24 de novembro de 2020, a parte ré divulgou em sua rede social decisão judicial na qual se permitia a individualização do magistrado contra o qual dirigia não somente comentários por vezes ácidos, mas também alguns aviltantes (evento 1, petição inicial 1, p. 16).



    Na sequência, a ré ainda renovou o uso de expressões desonrosas, afirmando que ‘para quem quiser saber o que acontece quando a gente reclama da morosidade do judiciário aqui em Santa Catarina, é o seguinte. Reclamei na Corregedoria de quatro processos parados no gabinete do Juizado Especial Cível de São José. Deram duas chances para o juiz se defender e nenhuma para eu oferecer réplica. Ele me chamou de leviana e o procedimento foi arquivado […] Assim que teve oportunidade de me prejudicar, reduziu as astreintes de R$ 311.000,00 para R$ 9.000,00 [...]’ (evento 1, anexo 3, p. 11).



     Com efeito, mais uma vez houve questionamento expresso da lisura e da imparcialidade do magistrado, sugerindo a instrumentalização da jurisdição como forma de vingança pessoal em prejuízo da ré. Inclusive, tal afirmação revela imputação de prevaricação ao autor, já que se apena a conduta de ‘retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’ (CP, art. 319).



    A escalada de agressões, portanto, passou da difamação à calúnia.



    […]



    Importante salientar que, obviamente, a parte ré dispõe dos mecanismos processuais aptos à modificação de toda e qualquer decisão judicial, inclusive a prova dos autos evidencia que fez valer isso, já que veiculou recursos, ações próprias e até mesmo reclamações administrativas.



    Isso, todavia, não exclui o livre exercício da manifestação do pensamento em relação à atuação do autor, a despeito do acerto ou não da opinião da parte demandada. O que evidentemente não se mostra permitido é que a livre manifestação seja instrumentalizada para cometimento de atos ilícitos.



    Deveras, a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento não autoriza que a ré veicule, em rede social com considerável abrangência, ofensas gratuitas e ultrajantes em desfavor do autor, de maneira a colocar em dúvida a imparcialidade de sua atuação como magistrado e sugerindo motivações escusas, sobretudo à míngua de qualquer mínimo de evidência nesse sentido.



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da pretensão de remoção do ato ilícito, a fim de extirpar da rede social da parte ré os conteúdos ofensivos e ultrajantes veiculados em desfavor do autor, especificamente as postagens datadas de 15 e 25 de setembro, além da manifestação de 24 de novembro, todas do ano de 2020 [...].



    Ademais, igualmente mostra-se cabível o acolhimento da tutela inibitória almejada, a fim de determinar que a ré se abstenha de realizar novas postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante contra o autor, sobretudo tendo em conta a persistência por longos meses que as postagens foram feitas, o que evidencia que a violação contra os direitos de personalidade pode ser renovada com uma considerável margem de probabilidade.”



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, à reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais.



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente